Tribunal: TJSP
Processo: 2106619-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Execução por título extrajudicial. Consideração de que o arbitramento dos honorários devidos ao perito judicial constitui prerrogativa do juiz, que deve cuidar para não estabelecer privilégios, nem fixar remuneração aviltante. Pleito de redução do valor arbitrado pelo magistrado em R$ 15.000,00. Descabimento. Arbitramento que se afigura compatível com o trabalho realizado

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Execução por título extrajudicial. Consideração de que o arbitramento dos honorários devidos ao perito judicial constitui prerrogativa do juiz, que deve cuidar para não estabelecer privilégios, nem fixar remuneração aviltante. Pleito de redução do valor arbitrado pelo magistrado em R$ 15.000,00. Descabimento. Arbitramento que se afigura compatível com o trabalho realizado pelo perito. Consideração de que a arguição de excesso de penhora não foi analisada pelo douto juiz da causa, o que obsta o conhecimento da insurgência, neste particular. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, improvido.

Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106619-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante THREE
STEEL ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram de parte e,
nesta, negaram provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106619-22.2020.8.26.0000 -Voto no 38679
2
VOTO N. 38679
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2106619-22.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DOMINGOS PARRA NETO
AGRAVANTE: THREE STEEL ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
HONORÁRIOS PERICIAIS. Execução por título extrajudicial.
Consideração de que o arbitramento dos honorários devidos ao
perito judicial constitui prerrogativa do juiz, que deve cuidar para
não estabelecer privilégios, nem fixar remuneração aviltante.
Pleito de redução do valor arbitrado pelo magistrado em R$
15.000,00. Descabimento. Arbitramento que se afigura compatível
com o trabalho realizado pelo perito. Consideração de que a
arguição de excesso de penhora não foi analisada pelo douto juiz
da causa, o que obsta o conhecimento da insurgência, neste
particular. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta,
improvido.
Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, negaram provimento ao
recurso.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
14, que, em execução por título extrajudicial, manteve o arbitramento dos honorários do
perito em R$ 15.000,00.
Sustenta a agravante, em síntese, ser exorbitante o valor dos
honorários periciais arbitrados em R$ 15.000,00, aduzindo mais que foram avaliados
apenas dois imóveis, sendo certo que, em casos análogos, os honorários costumam ser
arbitrados em R$ 3.000,00. Acrescenta que há evidente excesso de penhora, tendo em vista
o valor do débito e o valor apurado pela avaliação judicial, razão pela qual se impõe a
determinação imediata de levantamento das constrições, postulando, subsidiariamente que
a penhora permaneça apenas em relação ao imóvel de menor valor. Requer, por fim, a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-se
sem o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
No que tange à arguição de excesso de penhora e liberação da
constrição que recaiu sobre os imóveis, a insurgência não poderá ser conhecida, haja vista
que sobre os temas não houve pronunciamento expresso do douto juiz da causa, por isso
que a apreciação dessa matéria pelo Tribunal importaria em supressão de instância e
violação ao duplo grau de jurisdição, com afronta ao princípio do juiz natural.
E, na parte conhecida, o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106619-22.2020.8.26.0000 -Voto no 38679
3
É que, afigurando-se imprescindível a avaliação dos imóveis
penhorados para o regular prosseguimento do feito executivo, arbitrou o magistrado os
honorários provisórios do perito, no importe de R$ 2.000,00, sobrevindo a apresentação do
bem elaborado laudo de fls. 423/448 e a manifestação do perito, com postulação de
arbitramento definitivo de seus honorários no importe de R$ 15.000,00, com a justificativa
do valor estimado no trabalho desenvolvido, exibindo, ainda, a Portaria n. 6425/2017,
editada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis, na qual constam os valores
mínimos e máximos que devem ser cobrados nas avaliações imobiliárias (fls. 468/470).
E, do exame de aludida tabela de valores, vê-se que postulou o
expert o arbitramento pelo valor médio, considerada a estimativa feita aos imóveis
avaliados, que superaram a R$ 1.000.000,00 (fls. 423/448), inexistindo, assim, vulneração
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento em cotejo.
É de realçar, ainda, que o arbitramento da verba em foco é
prerrogativa exclusiva do juiz, que deve apenas tomar o cuidado para não estabelecer
privilégios com o arbitramento de salários periciais incompatíveis com a importância do
objeto da demanda, cautela claramente adotada pelo magistrado no caso em análise, tanto
que determinou a prévia manifestação das partes antes de proferir a decisão recorrida (fls.
475, dos autos principais), valendo realçar que a complementação dos honorários do perito
já foi realizada pela instituição financeira agravada (fls. 505/506, dos autos principais).
Ante o exposto, conheço de parte e, nesta, nego provimento ao
recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)